Tribunal: STF
Processo: ARE 692875
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 305 RISTF. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE DÁ PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DETERMINAR A SUBIDA DOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.8.2010.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de não admitir agravo regimental contra decisão que dá provimento ao agravo de instrumento para determinar a subida dos autos principais.



    Agravo regimental conhecido e não provido.